Tribunal: TJES
Processo: 5001000-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER MONTEIRO
RECORRIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001000-55.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
WAGNER MONTEIRO

RECORRIDO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – Petrobrás

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INEXISTENCIA DE CERCEMAENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8968987. Contrarrazões

apresentadas, id. 8968990, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado em fase recursal, cabendo ainda registrar que não houve citação do requerido anteriormente a sentença ( processo extinto sem julgamento do mérito).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8968987), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8968863), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Diante disso,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no artigo 485, VI do NCPC.”

O Juiz de primeiro grau extinguiu o processo por entender que não houve comprovação da legitimidade ativa do autor.

Trata-se de Ação em que o autor afirma ser
responsável pela propriedade Boa Esperança e que há contrato de aluguel( ocupação provisória de imóvel) de tal imóvel junto à requerida, não tendo sido pago o aluguel do mês de dezembro/2022. Postula pelo pagamento do valor do aluguel no valor de R$ 26.040,00 ( vinte e seis mil e quarenta reais).

Em sede de recurso o recorrente requer a nulidade da r. sentença e o retorno dos autos a origem, argumentando que a r. sentença fora proferida sem observar o prazo solicitado pelo autor para comprovar nos autos sua legitimidade ativa, alega cerceamento de defesa.

O recorrido interpôs contrarrazões afirmando não haver comprovação da legitimidade do autor nos autos, bem como afirmando a existência de dois processos idênticos em curso, este e o de número 5001004-92.2023.8.08.0030, ambos extintos sem julgamento de mérito, pelo motivo de ilegitimidade ativa.

Em relação a litispendência alegada, observo que inexiste, pois não se trata do mesmo pedido. Este processo postula pelo recebimento do valor referente ao não pagamento do mês e dezembro de 2022. Já o processo 5001004-92.2023.8.08.0030, que atualmente encontra-se na 5ª Turma para julgamento postula pelo recebimento do valor do aluguel referente ao ano de 2016.

No que se refere ao cerceamento de defesa, entendo não ter ocorrido, posto que antes de julgar a lide o juiz de primeiro grau concedeu ao autor prazo de 10 dias para esclarecer a cerca da sua pertinência para compor o polo ativo da demanda, id. 8968852, o que não foi feito.

Em que pese o autor ter requerido juntada de novos documentos posteriormente e o Juiz ter julgado o processo, não induz cerceamento de defesa, pois foi oportunizado a parte o esclarecimento acerca da legitimidade ativa do autor. Ademais, não há nos autos comprovação da legitimidade deste, visto que o contrato juntado foi realizado com a genitora do autor, Sra. Chirlei Martins e não pelo autor ou pelo Espólio de seu genitor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)